Tribunal: TJDFT
Processo: 0005115-53.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A e BROOKFIELD CENTRO –OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra decisão de acórdão ID – 13325550. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13723714. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CLEITON BESSA LOPES para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator